Tribunal: STF
Processo: AI 559812
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo. Ausência de razões novas. Decisão
   mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo
   regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada
   em jurisprudência assente na Corte.
2.              RECURSO. Agravo.
   Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter
   meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
   Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII,
   do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
   inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
   pagar multa ao agravado.